Tribunal: TJDFT
Processo: 0729964-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA RN ANS No 593/2023. BENEFICIÁRIA IDOSA, INTERDITADA E EM HOME CARE. CANCELAMENTO EFETUADO COM APENAS UMA MENSALIDADE EM ABERTO. NOTIFICAÇÕES ENVIADAS SEM COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA. IRREGULARIDADE DO CANCELAMENTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Operadora e administradora integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente por falhas na prestação do serviço, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25 do CDC, bem como da jurisprudência consolidada desta Corte. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Beneficiária, idosa, interditada e em tratamento por home care em razão de AVC hemorrágico extenso, teve o plano de saúde cancelado em 09/03/2025, sob alegação de inadimplência da mensalidade com vencimento em 18/02/2025.
3. Aplicável ao caso a RN ANS no 593/2023, vigente a partir de 1o/02/2025, que exige: (i) duas mensalidades em aberto no período de 12 meses; (ii) notificação enviada até o 50o dia de inadimplência; (iii) comprovação inequívoca da ciência do beneficiário; e (iv) garantia de prazo mínimo de 10 dias para regularização. Requisitos não observados.
4. As notificações enviadas por e-mail e SMS não foram acompanhadas de comprovação de leitura ou resposta, além de não atenderem ao conteúdo mínimo exigido pelo art. 10 da RN 593/2023. Inviável o cancelamento durante o período de internação domiciliar, consoante art. 15 da mesma norma.
5. Danos materiais comprovados pelo pagamento particular de procedimento hospitalar para troca de gastrostomia.
6. Danos morais configurados, diante da vulnerabilidade da beneficiária, da gravidade da situação clínica e da negativa de cobertura em momento de necessidade. Contudo, quantum fixado em primeiro grau (R$ 10.000,00) reduzido para R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dadas as peculiaridades do caso.
7. Preliminares rejeitadas. Apelos conhecidos e parcialmente providos.